Tribunal: STF
Processo: Pet 8384
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 65.266/2020 
DECISÃO
PETIÇÃO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 3 de agosto de 2020, formalizou o seguinte pronunciamento:
PETIÇÃO – INSTRUÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    A requerente, em peça subscrita por membros da Advocacia-Geral, pretende seja afastado o trânsito em julgado da decisão – certidão emitida em 28 de agosto de 2019 –, prolatada no agravo em recurso extraordinário nº 1.115.656, no qual figura como assistente, tendo em vista o curso de prazo para recurso. Busca seja determinada a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça, considerado o não exame do especial formalizado. Não foram juntados documentos.
    Consulta ao sítio do Superior revela provido, individualmente, em 28 de fevereiro de 2020, o recurso especial nº 1.852.045, interposto pela União, sendo declarado nulo o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos embargos de declaração.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. Diga a requerente sobre o interesse na apreciação do pedido, tendo em vista o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Publiquem. 
    A União, mediante petição subscrita por profissionais da Advocacia-Geral, informa não mais possuir interesse no prosseguimento deste processo.
    2. Ante o quadro, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais.
    3. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator